Tribunal: TJMT
Processo: 0005707-50.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005707-50.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 013.757.885-74 (APELADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR DIAS DA SILVA - CPF: 020.816.661-03 (APELADO), KARINE DEITOS - CPF: 045.601.799-21 (VÍTIMA), FARMACIA SORRISO (VÍTIMA), ALEXSOMAR MENDES DA SILVA - CPF: 016.785.521-27 (VÍTIMA), LILIANE DEITOS - CPF: 080.140.849-00 (VÍTIMA), PAULO CESAR DIAS DA SILVA - CPF: 020.816.661-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), Sinvaldo Pereira de Souza (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE SINVALDO PEREIRA DE SOUZA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE PAULO CESAR DIAS DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO
ART. 157, § 2.o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO
–
1)
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO SIMPLES –
IMPOSSIBILIDADE –
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EFETIVAMENTE DEMONSTRADAS –
2)
ALMEJADO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO –
INVIABILIDADE
– PRESCINDÍVEL A APREENSÃO E A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA -
EFETIVA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO EVIDENCIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS -
3)

IRRESIGNAÇÃO DA DOSAGEM DA PENA DE UM DOS RÉUS – 3.1)
PENA-BASE QUE NÃO PODE SER FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA IDÔNEA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA - RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR EM UM ANO QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL -
3.2)
REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM UM 1/6 QUE NÃO SE APRESENTA COMO CRITÉRIO ABSOLUTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE JUSTIFICAM A DIMINUIÇÃO PERFECTIBILIZADA EM 1/10 -
3.3)
PATRIMÔNIOS DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS ATINGIDOS PELO CRIME DE ROUBO PRATICADO SIMULTANEAMENTE – INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES -
4)
ARREPENDIMENTO POSTERIOR QUE NÃO PODE SE FAZER PRESENTE NO CRIME DE ROUBO QUE TEM COMO ELEMENTAR A PRESENÇA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA -

5)
REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO VIABILIZADO PELA IMPRESTABILIDADE DO FUNDAMENTO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EM CURSO PARA JUSTIFICAR O REGIME INICIAL FECHADO – PROVIDÊNCIA QUE SE ESTENDE
EX OFFICIO
AO CORRÉU QUE NÃO APELOU DESSE PONTO DA SENTENÇA –
DESPROVIMENTO DE UM DOS APELOS E PROVIMENTO PARCIAL DO OUTRO COM EXTENSÃO
EX OFFICIO
AO CORRÉU NÃO APELANTE DO RESPECTIVO CAPÍTULO DA SENTENÇA.

1)

Inviável a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de furto simples, uma vez flagrante a grave ameaça perpetrada pelos apelantes em face das vítimas para a subtração das
res furtivae
, mediante o emprego de arma de fogo;

2)

Para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2.o do artigo 157 do Código Penal (vigente ao tempo do crime e mais benéfica que o novel inciso I do § 2.o-A do mesmo normativo) é prescindível a apreensão da arma e a realização de perícia para constatar seu funcionamento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste evidenciada por outros elementos de prova, como o depoimento das vítimas, tal como na hipótese;

3.1)

As circunstâncias do crime realmente merecem maior desvalor, tendo em vista que presentes duas majorantes, somente uma delas foi utilizada na terceira fase dosimétrica (concurso de agentes), migrando-se a outra (emprego de arma de fogo), para a primeira fase da dosagem da pena, na condição de circunstância judicial, sem que isso implique em
bi in idem
. Ademais, qu
anto ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo concedido ao magistrado a discricionariedade juridicamente vinculada à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal, pautando-se, por óbvio, pelos primados da proporcionalidade e razoabilidade;

3.2)

Em que pese não se desconheça a existência de um critério ideal
, este não se trata de uma regra absoluta, mormente porque o
legislador não previu os limites entre o mínimo e máximo da redução das atenuantes genéricas, em atenção justamente à discricionariedade do juiz;

3.3)

O crime de roubo praticado simultaneamente contra mais de uma vítima e mais de um patrimônio caracteriza o concurso formal de crimes, e não crime único, ensejando a aplicação da regra de cômputo prevista no art. 70, do Código Penal;

4)
Não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa, a impedir a aplicação desse instituto, nos termos do art. 16 do Código Penal;

5) Se o
regime inicial fechado foi estabelecido em primeira instância exclusivamente com fulcro na existência de ações penais em andamento, de rigor a sua alteração, cujo proceder estende-se
ex ofício
ao corréu que não apelou desse capítulo da sentença, ante a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S) PAULO CESAR DIAS DA SILVA

SINVALDO PEREIRA DE SOUZA

APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

SINVALDO PEREIRA DE SOUZA
e
PAULO CESAR DIAS DA SILVA
, recorrem a este e. Tribunal de Justiça irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.o
0005707-50.2017.8.11.0040
– código 174121, na qual ambos foram condenados pela prática,
em concurso formal
, dos crimes descritos no
art. 157, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal
, às penas individualizadas de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por intermédio das razões recursais de ID 18437499,
SINVALDO PEREIRA DE SOUZA
pretende ver o
delito de roubo desclassificado para o de furto
, sob o viés de que em nenhum momento foi empregada grave ameaça ou violência.
Subsidiariamente
, almeja o
decote da majorante do uso de arma de fogo
e o reconhecimento do instituto do
arrependimento posterior
.

Por sua vez,
PAULO CESAR DIAS DA SILVA
arrazoou por meio do ID 18439041, requerendo, de igual modo, o
decote da majorante da arma de fogo
, quer porque não foi utilizada, quer porque não foi apreendida, além de questionar a
dosagem da pena
, em relação à qual vindica:
(1)
a valoração favorável das circunstâncias do crime, a fim de ver a
pena-base estabelecida no patamar mínimo legal
, sem olvidar de que pelo desvalor desse único vetor houve um
recrudescimento desproporcional
de um ano;
(2)
uma
maior redução da pena pela atenuante da confissão
– 1/6 ao invés de 1/10 – e
(3)
o
decote do concurso formal
porque houve um único crime.

Por fim, o mesmo apelante ainda pleiteia a fixação do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, considerando o seu
quantum
(art. 33, § 2.o,
b
do Código Penal); o afastamento da circunstância judicial equivocadamente desvalorada e o teor da súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões ministeriais aos apelos defensivos são vistas, respectivamente, no ID 18438453 e ID 18439043/ID 184390434 postulando-se o
des
provimento
de ambos os apelos defensivos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se no ID 20900997 pelo
provimento parcial
de cada um dos recursos, tão somente para
modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham capacidade e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados autonomamente por
SINVALDO PEREIRA DE SOUZA
e
PAULO CESAR DIAS DA SILVA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Ressai dos autos que os ora apelantes foram denunciados e condenados como incursos nas sanções do art. 157, § 2.o, incisos I e II do Código Penal, porque no dia 10 de maio de 2017, por volta das 11h40min, em uma farmácia localizada na Rua São Francisco de Assis, n.o 379, Bairro Novos Campos, Sorriso/MT, agindo com unidade de desígnios subtraíram para si mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), um HD avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), óculos de sol avaliado em R$ 1.000,00 (hum mil reais), além do valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) pertencente à vítima /cliente
Alexsomar Mendes da Silva
.

Narra a exordial acusatória que os então denunciados, em comum acordo, resolveram cometer o crime de roubo contra os proprietários da farmácia, bem como contra a vítima
Alexsomar
e, após, partilharem entre os dois o produto do crime.

De acordo com o apurado,
SINVALDO PEREIRA DE SOUZA
e
PAULO CESAR DIAS DA SILVA
anunciaram o assalto com o uso de uma arma de fogo e exigiram dinheiro do caixa, além de terem subtraído outros pertences de valor. Não satisfeitos, ainda abordaram um cliente que estava no local para pagamento de um boleto, e levaram a quantia aproximada de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Por sua vez, a vítima, com medo e temendo por sua vida, entregou todo o dinheiro que estava em seus bolsos. Durante a ação os ora apelantes ameaçavam o tempo todo as vítimas, tendo empreendido fuga em um veículo vermelho.

Quando da prolação da sentença, restou proclamado o concurso formal de crimes (já devidamente narrado na denúncia, embora não constante da tipificação originariamente apresentada - a
liás, a doutrina e a jurisprudência entendem que não é necessário que a denúncia faça menção, em caso de concurso de infrações penais, por serem critérios de aplicação de pena, não integrando a imputação fática
), considerando que
os réus tiveram a inequívoca intenção de subtrair patrimônio de pessoas distintas
.

I – DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA SUBSIDIADA PELA DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Referindo que inexistiu qualquer violência ou grave ameaça,
SINVALDO PEREIRA DE SOUZA
pretende ver o delito de roubo desclassificado para o de furto simples. De outro lado, ambos os apelantes almejam o decote da majorante do emprego de arma de fogo, quer porque esta não foi utilizada, quer porque não restou apreendida.

Importante registrar, por primeiro, que se mostra incontroversa a
materialidade do crime de roubo
, demonstrada que está pelo Boletim de Ocorrência de ID 18435043; Auto de Avaliação Indireta de ID 18435055 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
e ao efetivo
emprego de violência e grave ameaça
durante a subtração perpetrada, ainda na fase inquisitorial, tanto
PAULO CESAR DIAS DA SILVA
quanto
SINVALDO PEREIRA DE SOUZA
confessaram que, de posse de arma de fogo, assaltaram a farmácia
localizada na Rua São Francisco de Assis, n.o 379, Bairro Novos Campos, na cidade de Sorriso/MT (ID 18435051 e ID 18435053).

Divergiram apenas com relação à quantidade de armas e à premeditação do crime, aduzindo o primeiro que o seu comparsa possuía todas as informações do local e foi quem rendeu as vítimas com uma arma de fogo enquanto ele mesmo providenciou a subtração do dinheiro do caixa e de um cliente
(ID 18435051)
. Já o segundo negou a premeditação, mas esclareceu que já estavam na posse de duas armas quando passaram em frente da farmácia e decidiram assaltar (ID 18435053).

Ao serem ouvidos em juízo (ID 20900996),
PAULO CESAR
ratificou a confissão, entretanto disse não saber se seu comparsa estaria com arma de fogo, ao que esclareceu estar somente na posse de um alicate, bem como que teria efetuado a subtração apenas do caixa da farmácia, sem envolver qualquer cliente.
SINVALDO
, desta feita, manteve a mesma linha de depoimento do seu comparsa, assumindo a autoria delitiva, negando, todavia, o uso de arma de fogo e a subtração de numerário de qualquer cliente.

Por sua vez, também sob o crivo do contraditório, a
vítima Alexsomar Mendes da Silva
esclareceu que foi até a farmácia pagar um boleto e quando estava tirando o dinheiro do bolso os apelantes entraram, anunciaram o assalto e levaram todos para o fundo do estabelecimento. Reconheceu somente
SINVALDO
porque era cliente da farmácia e a proprietária tinha foto dele, categorizando que ele
foi quem mais ameaçou dentro do imóvel, ordenando-lhe que ficasse quieto senão atirava.
Ressaltou que
ambos estavam armados
e com roupas da “Araguaia Adubos”, boné abaixados e óculos. Subtraíram os R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) que possuía e depois que os agentes fugiram ainda permaneceu fechado nos fundos da farmácia (ID 20900996).

A
proprietária da farmácia, Karine Deitos
, disse perante a autoridade judicial que estava no interior do estabelecimento quando percebeu que alguém teria fechado as portas do imóvel. Olhou pelas câmeras e logo já escutou sua irmã gritando para abrir a porta onde estava. Isso porque esta havia sido levada para os fundos juntamente com o cliente Alexsomar e outras duas clientes que estavam no local. Ameaçaram querendo dinheiro e levaram mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) só da farmácia. Reconheceu um dos agentes, no caso o
SINVALDO
, por ser seu cliente e morar em frente da farmácia, ressaltando que nada foi recuperado (ID 20900996).

Ainda na delegacia de polícia, a mesma vítima frisou que
os assaltantes eram muito violentos e ameaçavam que “iam voltar a matar
”, sendo que o
SINVALDO
, o qual já era cliente da farmácia,
estava muito violento com a declarante
, ficando “chocada” ao ver um cliente lhe assaltando (ID 184335044).

Diante das declarações supracitadas, i
nviável, portanto, a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de furto simples, uma vez flagrante a grave ameaça perpetrada pelos apelantes em face das vítimas para a subtração das
res furtivae
, mediante o emprego de arma de fogo.

Outrossim, para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2.o do artigo 157 do Código Penal (vigente ao tempo do crime e mais benéfica que o novel inciso I do § 2.o-A do mesmo normativo) é prescindível a apreensão da arma e a realização de perícia para constatar seu funcionamento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste evidenciada por outros elementos de prova, como o depoimento das vítimas, tal como na hipótese.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO.
EMPREGO DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PALAVRA FIRME E CONSISTENTE DAS VÍTIMAS...DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. DECOTE DA MAJORANTE. DESCABIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. CRITÉRIO PARA A ESCOLHA DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DE PENA (...) Em crimes cometidos sem a presença de testemunhas, como é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e seja condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue a prática do delito.
No crime de roubo, o maior poder intimidatório gerado pelo emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida e periciada, com a consequente redução da capacidade de resistência da vítima, justifica a incidência da majorante do inc. Ido § 2o do art. 157 do Código Penal...”

(TJ-MG - APR: 10701170013828001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/10/2017, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2017).

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a utilização da grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, inquestionável que a conduta do apelante se amolda ao artigo 157, § 2.o, I do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação ou mesmo em decote da referida majorante.

II – DA DOSAGEM DA PENA DE

PAULO CESAR DIAS DA SILVA.

Especificamente quando questiona a dosagem da pena,
PAULO CESAR DIAS DA SILVA
vindica:
(1)
a valoração favorável das circunstâncias do crime, a fim de ver a pena-base estabelecida no patamar mínimo legal, sem olvidar de que pelo desvalor desse único vetor houve um recrudescimento desproporcional de um ano;
(2)
uma maior redução da pena pela atenuante da confissão – 1/6 ao invés de 1/10 – e
(3)
o decote do concurso formal porque houve um único crime.

Em detida análise da r. sentença, verifica-se que assim fundamentou o MM. Juízo
a quo
a fixação da pena do ora recorrente,
in litteris
:

“...O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, do CP estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a
culpabilidade
, os limites do tipo penal não foram ultrapassados, em que pese ser exigível ao acusado conduta diversa. No que toca aos
antecedentes
, o acusado possui diversos registros em crimes da mesma espécie (fls.64/66), mas de acordo com a súmula 444/STJ, tal fato não será valorado de forma negativa aqui. Não há nos autos elementos para verificar sua
personalidade
e sua
conduta social
. As
circunstâncias do crime

desfavoráveis ao réu, pois utilizo no ponto o emprego de arma de fogo.
Os
motivos
e as
consequências
são
inerentes ao tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Não há agravantes a serem consideradas. De outro turno, aplico em favor do acusado a
atenuante da confissão espontânea
, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, motivo pelo qual
atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão
, fixando-a provisoriamente em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão da
causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2.o, do art. 157, do CP
, consistente no
concurso de agentes
, aumento a pena do acusado na razão de 1/3 (um terço), de maneira que a elevo para 06 (seis) anos de reclusão.

Por fim, em razão da aplicação da
regra prevista no artigo 71, do CP
, por causa do reconhecimento do
concurso formal de crimes
, levando-se em consideração o número de infrações, aumento a pena do acusado em 1/6 (um sexto), de modo que a pena privativa de liberdade definitiva passa a ser de 07 (sete) anos de reclusão, que a torno definitiva à míngua de causa de diminuição de pena a ser aplicada.

b) da pena de multa:

Diante da dosimetria alhures, conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu...”
(grifei – ID 18437468 – págs. 7/9).

Como é cediço, a existência de uma só circunstância judicial desfavorável já autoriza o destacamento da
pena-base
do mínimo legal
(STF - HC 76196/GO, rel. min. CORRÊA, MAURÍCIO, Segunda Turma, julg. 29/9/1998. E nesta corte: AC 0011368-23.2010.8.22.0501, julg. 26/6/2011).

In casu
, as circunstâncias do crime realmente merecem maior desvalor, tendo em vista que presentes duas majorantes, somente uma delas foi utilizada na terceira fase dosimétrica (concurso de agentes), migrando-se a outra (emprego de arma de fogo), para a primeira fase da dosagem da pena, na condição de circunstância judicial, sem que isso implique em
bi in idem
.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO DO RÉU ALIADA AO DEPOIMENTO E RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS – 2. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE –EFETIVA PARTICIPAÇÃO COMO EXECUTOR ATIVO DO DELITO –
3. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA – PRINCÍPIO DA MIGRAÇÃO - PLURALIDADE DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA
(...) 3)
Incidindo mais de uma causa especial de aumento do delito de roubo é possível que o juiz migre uma delas, erigindo-as doravante à condição de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP, assim como também é lícito migrar uma de duas ou mais circunstâncias qualificadoras de determinado crime, à condição de agravantes genéricas, quando típicas, ou circunstâncias judiciais...”

(TJ-MT - APL: 00311128220178110042755442018 MT, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/02/2019).

Com efeito, a prática do crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo torna o delito mais reprovável, pois evidencia um maior poder intimidativo e maior probabilidade de sucesso na empreitada criminosa, mesmo porque uma das vítimas foi categórica em afirmar a existência de duas armas na cena do crime, o que se compatibiliza inclusive com a confissão extrajudicial de um dos apelantes.

No que tange ao
quantum de
exasperação, para o crime de roubo prevê o dispositivo secundário do art. 157,
caput
, do Código Penal, as penas mínimas e máximas, respectivamente, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

E, especificamente quanto ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo concedido ao magistrado a discricionariedade juridicamente vinculada à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal, pautando-se, por óbvio, pelos primados da proporcionalidade e razoabilidade.

Contudo, sugere a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.

Em se tratando de roubo, cujo intervalo da pena máxima e da pena mínima resulta em 6 anos, ter-se-ia para cada circunstância o acréscimo de 09 meses, de modo que
diante dos elementos concretos dos autos (emprego de duas armas), não se pode reputar como desproporcional o acréscimo de um ano, daí porque
mantém-se a sanção basilar em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na
segunda fase dosimétrica
o mesmo apelante formula pedido de uma maior redução da pena pela
atenuante da confissão
– 1/6 (um sexto) ao invés de 1/10 (um décimo).

Em que pese não se desconheça a existência de um critério ideal
, este não se trata de uma regra absoluta, mormente porque o
legislador não previu os limites entre o mínimo e máximo da redução das atenuantes genéricas, em atenção justamente à discricionariedade do juiz.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue, oriundo do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO SIMPLES TENTADO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO LEGAL - REDUÇÃO QUE OBEDECEU AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Constata-se que a reprimenda inicial foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa. Sobre esse quantum, incidiu a atenuante da confissão espontânea, cuja redução correspondeu a 06 (seis) meses de reclusão, equivalentes a 1/10 (um décimo) da pena inicial
. Ocorre que, embora existam construções jurisprudenciais no sentido que a redução da pena, por conta da incidência das atenuantes, deve ser de no mínimo 1/6 (um sexto), não há, na legislação penal comum, limites mínimos e máximos, ficando a sua disciplina vinculada à razoabilidade do magistrado sentenciante, o que ocorreu no caso em apreço.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”

(TJ-PA - APL: 00040499320148140401 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/07/2017, 2a TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2017).

Na hipótese, não pode se falar em desproporcionalidade na incidência da fração de 1/10 (um décimo), mesmo porque em juízo o apelante se retratou, ainda que de forma parcial, precisamente quanto ao emprego da arma de fogo e ao alcance da subtração (patrimônio de duas vítimas).

Sob esse viés é que, de igual modo, preserva-se a pena intermediária de
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, sobre o pedido de decote do
concurso formal
porque teria ocorrido um único crime, imperioso se faz consignar que o
crime de roubo praticado simultaneamente contra mais de uma vítima e mais de um patrimônio caracteriza o concurso formal de crimes, e não crime único, ensejando a aplicação da regra de cômputo prevista no art. 70, do Código Penal.

O que se percebe é apenas a existência de um erro material na r. sentença ao se fazer grafar nesse tópico o art. 71 ao invés do art. 70 do Código Penal (ID 18437468 – pág. 8), entretanto, logo na sequência constou expressamente que estava sendo reconhecido o concurso formal, dissipando qualquer dúvida.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO A DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS EM UMA MESMA AÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime cometido mediante uma só ação, atingindo, entretanto, patrimônios de vítimas distintas, resta configurada a hipótese de concurso formal,

independentemente do fato de a violência ter sido praticada apenas com relação a um dos ofendidos
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 413700 DF 2017/0213454-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).

E nem há como se alegar que o numerário pertencente a
Alexsomar Mendes da Silva
teria se confundido com aquele de propriedade da farmácia porque quando ambos os apelantes chegaram no estabelecimento aquele ainda estava na fila do caixa para ser atendido, de modo que o contexto fático assegura ciência inequívoca que investiram contra patrimônio de pessoas distintas.

Ou seja, estando suficiente demonstrado nos autos que houve a subtração de patrimônios distintos, tanto da farmácia (pessoa jurídica) quanto do cliente
Alexsomar Mendes da Silva
, inviável o afastamento do concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal.

III – DO SUPOSTO ARREPENDIMENTO POSTERIOR
.

O apelante
SINVALDO PEREIRA DE SOUZA
pretende, ainda, ver reconhecido o instituto do arrependimento posterior.

Ocorre que para a aplicação da causa geral de redução de pena prevista no art. 16 do Código Penal, pelo arrependimento posterior, pressupõe a congruência dos três elementos que compõem o tipo, qual sejam, ausência de violência ou grave ameaça, reparação do dano ou restituição da coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa e que o ato seja voluntário, sem os quais, torna-se incabível a incidência do citado dispositivo legal.

Em se tratando do crime de roubo, não se aplica referida benesse, justamente por ser elementar do tipo a violência ou grave ameaça à pessoa, sem olvidar que na situação dos autos não houve recuperação de quaisquer dos bens subtraídos,
in litteris
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. MODIFICAÇÃO. REEXAME DAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa, a impedir a aplicação desse instituto, nos termos do art. 16 do Código Penal - CP
. 2. Tendo o acórdão recorrido reconhecido que não houve voluntariedade na devolução da coisa subtraída, qualquer conclusão em sentido conclusão em sentido contrário demanda o inevitável revolvimento das provas carreadas aos autos, o que encontra vedação no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1031910 AC 2016/0331877-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017).

Logo, impossível o acolhimento de mais esse pleito, pelo que também segue refutado.

IV – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
.

Ao final de suas razões recursais,
PAULO CESAR DIAS DA SILVA
vindica a fixação do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Constata-se que ambos os apelantes foram condenados como incursos nas sanções do art. 157, § 2.o, incisos I e II do Código Penal, à pena privativa de liberdade individualizada de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, cuja fixação foi precedida de idêntica fundamentação, qual seja:

“...De acordo com o artigo 33, § 2.o, b, do CP, o regime inicial de cumprimento de pena do condenado será o fechado, pois estipula o art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser determinado observando o tempo da reprimenda definida e as circunstâncias judiciais do caso, e em obediência à súmula 719/STF,
o regime será fixado de forma mais gravosa tendo em vista que o réu responde a outras ações penais na Comarca, inclusive, pelo mesmo tipo de crime
...”

(grifei - ID 18437468 – págs. 7 e 9).

Ora, nos termos da própria súmula invocada (719/STF),
“a
imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

E, como muito bem pontuado pela Cúpula Ministerial, na dosimetria levada a efeito pelo magistrado
a quo
, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal foram consideradas em sua maioria favoráveis aos apelantes (apenas as circunstâncias do crime foram negativadas em virtude da migração de uma das majorantes para a primeira fase dosimétrica), de modo que não sendo a reprimenda superior ao patamar de 08 (oito) anos, não se faz pertinente a fixação de regime mais rigoroso.

Portanto, razão assiste ao insurgente (cujo proceder estender-se-á
ex ofício
ao corréu que não apelou desse ponto, ante a incidência do art. 580 do CPP), uma vez que o regime inicial fechado foi estabelecido em primeira instância exclusivamente com fulcro na existência de ações penais em andamento.

Acerca da inviabilidade da imposição do regime mais severo sob esse enfoque,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DAS CONDUTAS. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719/STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, considerando o princípio da presunção da inocência,
inquéritos policiais ou ações penais em andamento não servem de base
para valorar negativamente os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do acusado e
, por consectário, não permitem a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de sanção corporal estabelecido (Súmula 444/STJ).

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, com o fim de estabelecer o regime prisional semiaberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver descontando pena em meio mais severo.”

(STJ - HC 454.657/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Destarte, no presente caso, é viável que se modifique o regime de cumprimento da pena tanto de
PAULO CESAR DIAS DA SILVA

como de
SINVALDO PEREIRA DE SOUZA para o inicial
semiaberto, conforme prevê o art. 33, § 2.o,
b
, do Código Penal –
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu
SINVALDO PEREIRA DE SOUZA
e, de outro lado,

conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO CESAR DIAS DA SILVA
, a fim de estabelecer o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da sua pena,
providência que se estende
ex officio
ao corréu
SINVALDO PEREIRA DE SOUZA
(que não apelou desse capítulo da sentença)
, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020